Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. RENOVAÇÃO SEMESTRAL. FIES. PRAZO. NÃO ATENDIDO. RESPONSABILIDADE. MATÉRIAS A SEREM CURSADAS. CONVENIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO VINCULAÇÃO. PEDIDOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. TEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovada a concorrência do aluno/contratante para que a renovação semestral pelo FIES não ocorra como previsto no contrato, este arcará com os prejuízos advindos de sua desídia.

2. Ausente ato ilícito praticado pela instituição de ensino sua responsabilidade deve ser afastada.

3. A autonomia universitária é garantia constitucional das Instituições de Educação Superior a ser observada pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 207 da CF.

4. Compreende-se na autonomia das instituições de educação superior oferecer ou não, independentemente do número de alunos, semestral ou anualmente, de acordo com o sistema de organização da matriz curricular, disciplinas em regime de dependência a serem cursadas por alunos reprovados.

5. A instituição de ensino superior não pode ser compelida a disponibilizar uma turma referente ao semestre postulado pelo aluno apenas para atender aos seus interesses particulares, especialmente quando este reprovou em disciplinas anteriores e não demonstrou ter cumprido os requisitos acadêmicos exigidos para o avanço semestral do curso em que está matriculado.

6. O julgador não está subsumido a esclarecer ponto por ponto colocado pelas partes, sendo possível a apresentação de fundamentação satisfatória para afastar a tese arguida, não havendo que se falar em nulidade por não enfrentamento da matéria.

7. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação

8. Recurso conhecido e não provido.